Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800839-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSANGELA DE NAZARE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800839-25.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666

AGRAVADO: ROSANGELA DE NAZARE FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 86142187 - Pág. 3 dos autos originários).

2.

A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 12471503, proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que decretou a inversão do ônus da prova e, deferiu o benefício da gratuidade de Justiça a parte demandante, nos autos da Ação Indenizatória, processo nº 0803310-37.2022.8.14.0133, proposta por ROSANGELA DE NAZARE FERREIRA DE SOUSA, em desfavor do Banco Agravante.

Em apertada síntese, nas razões de id. id. 12471500, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a agravada não comprovou a insuficiência econômica a dar ensejo ao benefício da gratuidade que pretende e; nem a incapacidade/impossibilidade de produzir prova que demonstre o direito alegado, não havendo necessidade da inversão do ônus probatório.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso para afastar a inversão do ônus da prova, exibição de documentos, aplicação do CDC e a concessão da gratuidade da justiça.

Em decisão monocrática de id. 12882070, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 13354727, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que deferiu o pedido de gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova em desfavor da parte recorrente.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere à supostos vícios construtivos no imóvel adquirido por meio de contrato formalizado diretamente com a instituição financeira demandada, ora Agravante.

No que tange a tese de ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar como ré na ação, tenho que a priori, não restou devidamente afastada a sua responsabilidade, eis que tendo financiado um imóvel em construção, deve responder perante o comprador pelos vícios apresentados pelo imóvel financiado, já que participou do empreendimento.

Neste sentido, a instituição financeira deveria fazer o acompanhamento da execução da obra, por meio da designação de um profissional, engenheiro ou arquiteto, a quem incumbiria a vistoria e mensuração das etapas executadas, como condição para liberação das parcelas.

Não bastasse isso, verifico que a Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 86142187 - Pág. 3 dos autos originários).).

Portanto, prevê o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade solidária de todas as empresas que formam a cadeia de fornecedores pelos defeitos na prestação do serviço, por força de seu artigo 14.

Em relação a inversão do ônus da prova, a norma processual civil brasileira determina que o ônus da prova recaia sobre o autor, pois é este que tem o dever de comprovar suas alegações, ou seja, os fatos “constitutivos de seu direito”, ao passo que cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, conforme estabelece o art. 373, incisos I e II, do CPC.

Todavia, a lei admite a possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas: (i) à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo; ou (ii) à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, § 1º, do CPC).

Oportuno esclarecer que a inversão do ônus probatório no caso em tela, não atribui à agravante o encargo de provar fato impossível ou excessivamente difícil: ela detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

De outra banda, é fácil ver a fragilidade da parte autora face à ré, bem como a respeito da condição técnica para demonstração da inexistência dos vícios construtivos alegados que embasam a petição inicial.

Por fim, no que tange a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

Portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023